Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI No 13.964/2019 INCLUIU O § 5o NO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. VEICULOS DEIXADOS EM CONSIGNAÇÃO. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. QUANTUM. FRAÇÃO 1/6. PRELIMINAR SUSCITADA AFASTADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
1. Preliminar de Representação em Delitos de Estelionato. A Lei 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal e, não se discute que a orientação é no sentido de que referida lei deve retroagir para alcançar fatos anteriores á sua entrada em vigor, dado seu caráter de norma de natureza “penal/processual” que beneficia o acusado. Por outro lado, admitir a retroatividade da norma penal não significa dizer que em todos os processos em curso haverá necessidade de se intimar a vítima ou seu representante legal para dizer se tem interesse no seguimento da ação penal, que já a aparelhou junto ao Estado, se encontra em andamento, nem tampouco reconhecer a ocorrência de extinção da punibilidade por inércia de quem de direito ou mesmo por já ter ocorrido eventual decadência. Isso porquê a lei processual não exige formalidade para realização do ato jurídico de “oferecer representação”, de tal modo que a simples comunicação do fato à autoridade policial por parte da vítima já configura “exercício do direito de representação”.
2. Para a configuração do crime de estelionato, exige-se que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. Imprescindível, ainda, que o dolo específico do delito seja anterior ao emprego do meio fraudulento.
3. Reputa-se provado o estelionato quando as vítimas relatam os fatos de maneira lógica e convincente, mostrando como foram enganados e provando que deixaram seus veículos consignados com os réus, sem receber a contraprestação ajustada, evidenciando o dolo preordenado.
4. A circunstância judicial "culpabilidade", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria; e o mesmo patamar, sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
6. Preliminar rejeitada. No mérito dado parcial provimento aos recursos.